Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pelo ingresso do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
2. O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), mas que se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, consoante exata hipótese dos autos, em que houve o reconhecimento administrativo do direito reclamado em 2019 (ID 14009697), mas o processo administrativo ainda não se encerrou. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. Prescrição rejeitada.
3. É devida a percepção de valores, a título de acerto de exercício findo, visto que houve reconhecimento do débito pela Administração (ID 14009697), sendo, então, direito da autora/recorrida a percepção do valor devidamente apurado no processo administrativo, no montante de R$ 3.814,18.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.